Tribunal: TJES
Processo: 5028426-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028426-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE MILAGRE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028426-31.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JANINE MILAGRE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO E PERDA DE CONEXÃO E DE BAGAGENS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA RECORRENTE CONDENANDO A RÉ A INDENIZAR A AUTORA POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 3.000,00. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, condenando a recorrida ao pagamento do valor de R$3.000,00, a título de danos morais;

2. Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando arbitrou os danos imateriais no valor de R$3.000,00. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para majorar o valor arbitrado;

3. Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado aduzindo, em síntese, que a sentença de piso não merece reparo.

4. Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável e da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

5. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.